Tribunal: CARF
Processo: 10670.901378/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.901378/2013-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.790 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 272-285 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 01-32.375, da 1a Turma da DRJ/BEL (fls. 248-269), em sessão realizada na
data de 16 de outubro de 2015, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 14-25 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 249-255.

Trata o presente processo de:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10670.901378/2013-16
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.901378/2013-16

-Manifestação de Inconformidade;
-contra despacho decisório 068607071;
-que não homologou a PER/DCOMP 01661.29619.290411.1.3.04-5280,
relativa a pagamento indevido ou a maior relativo a IRRF, incidente sobre juros de capital
próprio, durante o mês de dezembro, ano calendário de 2010, nos seguintes termos:

Em sua inconformidade, a recorrente alega:
-A Contribuinte mantém ainda a escrituração dos Livros obrigatórios
obedecendo à legislação comercial (contábil) e fiscal, a fim de demonstrar os registros
dos seus lançamentos atinentes à apuração do LUCRO REAL, no estrito cumprimento das
chamadas obrigações acessórias, que abrangem também o dever de prestar as declarações
e demonstrativos, dentre eles: a) DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica; b) DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Mensal; c) DACON - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais; d)DIRF—
Declaração Imposto de Renda Retido.
-Como atesta o contador representante da Contribuinte, com base nos seus
Livros obrigatórios, declarações e demonstrativos do ano-calendário de 2010 - não
houve pagamento ou crédito sob a rubrica de juros sobre capital próprio (JCP) em
favor de sócios residentes no exterior para o período (DOCS.ANEXO IV).
-Há que se esclarecer que, realmente havia o registro contábil de juros sobre
capital próprio (JCP) em favor de sócios residentes no exterior em 31/12/2010, entretanto,
o evento não se realizou por deliberação interna (DECLARAÇÃO CONTADOR -
DOC.ANEXO IV).
-Assim, para efeito na apuração fiscal do ano-calendário de 2010, a
Contribuinte apurou o IRPJ e a CSLL, sem considerar os efeitos dos juros sobre capital
próprio (JCP) registrado contabilmente em 31/12/2010 (DIPJ -DOC.ANEXO IV).
-A reversão contábil do lançamento dos juros sobre capital próprio (JCP) foi
realizada ano-calendário de 2011, em razão do fechamento contábil no sistema (SAP)
em 31/12/2010 - que impossibilita a correção de qualquer lançamento pretérito.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.901378/2013-16

-houve o registro contábil da reversão do lançamento, assim como as
retificações das declarações obrigatórias, que consignavam o pagamento dos juros sobre
capital próprio (JCP).
-o citado pagamento do IRRF não matinha relação com nenhum fato gerador
do ano-calendário de 2010 - caracterizando o PAGAMENTO INDEVIDO, que motivou
a transmissão do PER/DCOMP INICIAL NO. 01681.296.280411.1.8.3.04-5280
(DOCS.ANEXO III).
-entretanto, no exame do PER/DCOMP de restituição, a autoridade
administrativa concluiu que não haveria imposto a restituir, pois, a importância paga
deveria seguir o disposto na Instrução Normativa no. 1.300/2012 (art. 47, § 3o.), que
disciplina a forma de utilização do IRRF sob a rubrica juros sobre capital próprio (JCP) -
(DOC.ANEXO II).
-Data vénia, o pagamento do IRRF sob a rubrica juros sobre capital próprio
(JCP) não comporta o procedimento da Instrução Normativa no. 1.300/2012 (art. 47, §
3°.).
-é o caso, pois, de revisão e reforma do DESPACHO DECISÓRIO, pela
autoridade administrativa superior.
-há que se esclarecer também que, na época da ocorrência dos fatos, a
restituição e a compensação de quantias recolhidas a titulo de tributos administrado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) em decorrência de cobrança ou pagamento
espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido, eram disciplinadas pela Instrução
Normativa SRF n2 900, de 30 de Dezembro de 2008 (arts. I°. e 2°, I).
-durante a vigência da Instrução Normativa SRF n2 900, de 30 de Dezembro de
2008 (arts. Io. e 2o, I), não havia imposição para que o valor pago indevidamente de
IRRF somente fosse utilizado para dedução do IRPJ ou para compor o saldo negativo de
IRPJ.
-acrescenta também que as únicas hipóteses que não permitem a compensação
estão elencadas no § 3o. do art. 74 da Lei no. 9.430/1996, que não compreende a situação
em análise.
Neste sentido, A 1a Turma DRJ/Belém encaminhou o presente processo à
unidade preparadora no intuito de solicitar ao contribuinte a apresentação, no prazo de 30
(trinta) dias:
a) Ata da Assembléia da Matriz que determinou o não pagamento do Juros
sobre Capital Próprio à matriz na Dinamarca, com tradução juramentada; e se for o caso;
b) demonstrar em sua contabilidade ( Livro Diário e Razão) a escrituração da
reversão do pagamento e retenção de Juros de Capital Próprio;
-Observou-se, ainda, a necessidade de ciência do resultado da diligência
pleiteada ao impugnante, assim como a concessão do prazo recursal para a manifestação
do interessado, antes do retorno à autoridade julgadora.

Em seu relato, o contribuinte declara:

“...
PROCESSO 10670.901378/2013-16
NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA., com
sede na Avenida C, no. 1413 – Distrito Industrial, no Município de Montes
Claros/MG – CEP 39.404-004, inscrita no CNPJ/MF sob o no
16.921.603/0001-66, vem, em cumprimento do TERMO DE INTIMAÇÃO
SAORT NO. 016/2015, expedido pelo Ilmo. Delegado da Receita Federal do
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.901378/2013-16

Brasil em Montes Claros, para atendimento de despacho exarado pela 1a.
Turma da Delegacia de Julgamento/Belém, prestar a V.Sa. os seguintes
esclarecimentos:
A Contribuinte esclarece que é pessoa jurídica constituída sob a forma de
sociedade limitada (art. 1.052, CC) com sede (matriz) na cidade de Montes
Claros, Estado de Minas Gerais - Brasil, cujas sócias são (i) a Novo Nordisk
Region Internacional Operation A/S com sede em Novo Allé, DK-2880,
Bagsvaerd, Dinamarca, e (ii) a Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda.
Com sede na cidade de Araucária, Estado do Paraná, Brasil.
Na época do evento em julgamento, a administração da Contribuinte competia
ao diretor designado pelas sócias, assistindo por um Conselho Consultivo, nos
termos contidos da 14a. Alteração do Contrato Social consolidada.
Com isto, a Contribuinte quer dizer que não houve Assembléia da Novo
Nordisk Region Internacional Operation A/S (sócia majoritária) com sede em
Novo Allé, DK-2880, Bagsvaerd, Dinamarca, sobre a deliberação do não
pagamento do Juros sobre Capital Próprio.
A Contribuinte esclarece também que de acordo com a 14a.Alteração do
Contrato Social, a administração da Consulente poderia, a seu critério,
dispensar a lavratura de atas de reunião de sócias em livro próprio de
deliberações desde que a lei não impusesse este tipo de formalidade (Cláusula
15a.).
No tocante o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP), a administração
da Contribuinte havia intencionado fazer o seu pagamento, entretanto, não
houve a lavratura de ata de reunião consignando a deliberação pelo
pagamento de juros sobre capital próprio (JCP), assim como não houve a
lavratura de ata de reunião determinando o não pagamento.
Na verdade, houve apenas o registro contábil do pagamento de juros sobre
capital próprio (JCP), fato que ocasionou o pagamento indevido do IRRF pela
Contribuinte, entretanto, posteriormente houve a reversão contábil realizada
somente ano-calendário de 2011, porque houve o fechamento contábil do
sistema (SAP) em 31/12/2010 – situação que impossibilitava a correção de
qualquer lançamento pretérito.

No ano-calendário de 2010, todo o impacto relativo ao resultado sem o efeito
dos juros sobre capital próprio (JCP) foi reconhecido diretamente da
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ) apresentada no
Exercício de 2011, que consigna os valores efetivos apurados de impostos a
recuperar e impostos a pagar.
O expurgo do pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no ano-
calendário de 2010 alterou o valor do lucro, por conseguinte, as bases de
cálculos do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), cujos resultados antes apurados eram de
SALDOS NEGATIVOS.
O efeito sobre a apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) foi
redução do saldo negativo apurado em Janeiro/2011; e o efeito sobre a
apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) foi saldo do
imposto a pagar, vejamos:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.901378/2013-16

A escrituração contábil da reversão do pagamento de Juros de Capital
Próprio ocorreu no ano-calendário de 2011, informada no Livro Diário
encaminhado à Receita Federal do Brasil pelo SISTEMA PÚBLICO DE
ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped.
Em resumo, o lançamento consta a conta contábil, a seguir:

Posteriormente, houve deliberação de remuneração dos sócios tomada em
reunião realizada em 11 de Julho de 2011, na qual decidiram pela distribuição
de lucros no montante de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais),
levando-se em consideração o Balanço Patrimonial levantado em 30 de junho
de 2011, fato que ratifica que não houve o pagamento de juros sobre capital
próprio (JCP) no ano-calendário de 2010.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.901378/2013-16

Prestados esses esclarecimentos, a Contribuinte solicita a V.Sas. a juntada dos
documentos indicados no rol abaixo que os comprovam, bem como ratifica os
demais termos da manifestação de inconformidade.
Pede Deferimento.
Montes Claros/MG, 08 de Abril de 2.015.
CLÁUDIA HORTA DE QUEIROZ
OAB/MG – 63.378....”

Rol de Documentos:
- 14a. Alteração do Contrato Social;
- Balanço Patrimonial Ano-Calendário 2010;
- Demonstração de Resultados Ano-Calendário 2010;
- Balanço Patrimonial Ano-Calendário 2011;
- Demonstração de Resultados Ano-Calendário 2010;
- Ata de Reunião das Sócias de 11 de junho de 2011;
- Cópia Lançamento Livro Diário e Recibo SISTEMA PÚBLICO DE
ESCRITURAÇÃO
DIGITAL – Sped 2010;
- Cópia Lançamento Livro Diário e Recibo SISTEMA PÚBLICO DE
ESCRITURAÇÃO
DIGITAL – Sped 2011...”

3. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, nos
termos da ementa de fl. 248.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. A simples apresentação de
alegações sobre suposto pagamento indevido ou a maior, se desacompanhada de outras
provas da ocorrência dos fatos geradores descritos na Manifestação de Inconformidade,
não permite o deferimento da solicitação.
DCTF. APRESENTAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE
MATERIAL. EXISTÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO. A coincidência entre as
informações da DIRF e da DCTF, original ou retificadora, assim como a simples
escrituração contábil não autoriza o reconhecimento do direito creditório pleiteado, se
estes registros não refletirem o conteúdo de documentos probatórios.
CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. Resta caracterizada a inexistência do direito creditório quando não se
comprova a liquidez e certeza do crédito de pagamento indevido ou maior, indicado
pelo contribuinte em declaração de compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.901378/2013-16

4. Em suma, a maioria dos julgadores da DRJ entendeu que o ônus da prova
cabe ao contribuinte nos casos de declaração de compensação, sendo que no presente caso não
houve a devida comprovação, pois os documentos contábeis que pudessem sustentar suas
alegações não foram apresentados. Na declaração de voto, foi reconhecido que o art. 47 da IN n°
1.300/2012 não é aplicável a casos de recolhimentos de IRRF, “sob mesmo título, em que a fonte
pagadora descobre ser o pagamento do imposto indevido ou a maior.”.

II. Recurso Voluntário
5. Intimado da decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do
qual argumenta, em síntese, o seguinte: a) a discussão se limita à comprovação da existência de
JCP aos sócios, restituição do IRRF pago indevidamente e a prova da remuneração aos sócios
quotistas pelo Instituto da distribuição dos lucros ao invés do JCP; b) consta nos Autos farto
corpo probatório, toda a contabilidade da recorrente, além da fiscalização dispor de possibilidade
de averiguação; c) é impossível a realização de prova negativa. Houve o pagamento de IRRF sob
rubrica de JCP, para o ano-calendário de 2010, contudo não houve o desembolso para pagamento
de valores para tal rubrica. Ou seja, não há prova nem indicio de pagamento de JCP, com
exceção do recolhimento do tributo. O Fisco possui ampla capacidade investigativa e tem o
poder dever de investigar. Não é aceitável que o “in dúbio pró contribuinte” seja invertido. O
voto em separado admitiu a robustez das provas produzidas. Quanto à alegada divergência, o que
houve foi a retificação das declarações obrigatórias, para expurgar o efeito do pagamento dos
JCP. A metodologia do sistema pode ter causado dúvidas, sendo que a correta análise dos
lançamentos exige o exame dos anos-calendários 2010 e 2011, para a perfeita compreensão do
caso; d) junta extrato do Banco Central, relativo às remessas ao exterior sob a rubrica de lucros e
dividendos; e) deve ser aplicado o art. 112, II do CTN. Ao final, atesta a veracidade de todas as
cópias juntadas ao processo, sob responsabilidade criminal. Requer o provimento do Recurso,
para que o direito creditório seja totalmente reconhecido, com a consequente homologação da
compensação apresentada.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
7. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 10670.720701/2016-03, os
quais não contém questionamento dirigido ao CARF.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.901378/2013-16

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 270 – 13/06/16), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 271 – 08/07/16), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Direito creditório e comprovação
11. Como se observa, a discussão se limita à comprovação da existência do
crédito, mais especificamente de que o Recorrente não teria efetuado pagamentos a títulos de
Juros sobre Capital Próprio (JCP), ainda que tenha efetuado o recolhimento do IRRF. Haveria
ainda, nos próprios termos do Contribuinte, a comprovação de que no lugar de pagamento de
JCP, teria havido a distribuição de lucros. É levantado também, na decisão da DRJ, que há certa
incongruência entre os valores constantes na escrituração (fl. 267, abaixo), situação essa que é
rebatida pela Requerente, a qual afirma que tal incongruência se deu em virtude da retificação de
declarações, uma vez que a decisão de pagar JCP foi alterada para pagar dividendos.

12. Assim como na decisão da DRJ (fl. 267, abaixo), entende-se que parece haver
verossimilhança nas afirmações efetuadas pelo Recorrente, especialmente no que diz respeito às
alegações da dificuldade de fazer prova negativa, ou seja, que não efetuou o pagamento de JCP.
Entretanto, e com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, entende-se que é o caso de converter o
julgamento em diligência para se apurar as divergências apontadas pela DRJ na escrituração do
Recorrente, a qual afirma que a “escrituração contábil do pagamento do IRRF e do também JCP
para o calendário 2010 somente foi ajustada no ano-calendário seguinte, 2011, como já havia
sido informado em função do fechamento do sistema na data-base de 31/12/2010” (fl. 283).
Igualmente para confirmar se os extratos constantes às fls. 289-293 condizem com as
informações constantes nos sistemas da Receita.

13. Ressalta-se que as decisões desse Conselho têm se pautado em conjunto
probatório do mais amplo espectro, garantido o contraditório e a ampla defesa, contudo, sempre
com base na robustez probatória e coerência no seu exame, de forma a evitar prejuízo ou
favorecimento a qualquer das partes processuais. Eventualmente, em contraponto à afirmação de
prova negativa e, uma vez que não há ata da Assembleia que modificou a decisão de pagamento
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.790 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.901378/2013-16

de JCP para distribuição de lucros, nos termos da manifestação do Contribuinte (fls. 181 e segs.),
poderia haver documento ou declaração da diretoria da sede no exterior, traduzido e reconhecido,
confirmando que efetivamente tal decisão não foi tomada ou registrada em assembleia, mas que
houve de fato a distribuição de lucros e dividendos no lugar de pagamento de JCP. De qualquer
sorte cabe à Recorrente juntar a documentação que entender adequada à comprovação de suas
alegações.

VI. Conclusão
14. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de origem, para que sejam
realizadas as seguintes diligências:
a. Proceda a análise das declarações da Contribuinte (originais e retificadoras)
dos anos-calendários de 2010 e 2011, de forma a indicar se os questionamentos
suscitados pela DRJ (fl. 267 e seguintes) podem ser respondidos com base nos
referidos documentos fiscais. Caso seja necessário, pode a Autoridade fiscal
intimar o Contribuinte para que preste informações ou apresente documentos;
b. Analise se os documentos juntados às fls. 289-293 condizem com os registros
nos sistemas da Receita;
c. Insira no relatório qualquer informação que ache importante e que possa
confirmar que houve ou não o pagamento de JCP ou distribuição de lucros e
dividendos.
15. Após a elaboração de relatório de diligência, deve o Contribuinte ser intimado
a se manifestar sobre ele no prazo de trinta dias, podendo, inclusive, juntar documentos, se
entender que deve. Independente da manifestação do Contribuinte, retornem os Autos para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 309
DF CARF MF
Original